Tribunal: TJSP
Processo: 1031908-49.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual – Contrato Bancário – Mútuo Feneratício - Sentença de parcial procedência – Insurgência da Autora que não prospera – Juros remuneratórios – Abusividade reconhecida – Dano moral – Não configuração – Desacordo contratual sem maiores consequências que não implica em lesão extrapatrimonial – Precedentes – Violação contratual já apenada diante do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual – Contrato Bancário – Mútuo Feneratício - Sentença de parcial procedência – Insurgência da Autora que não prospera – Juros remuneratórios – Abusividade reconhecida – Dano moral – Não configuração – Desacordo contratual sem maiores consequências que não implica em lesão extrapatrimonial – Precedentes – Violação contratual já apenada diante do descumprimento da obrigação – Aplicação dos termos do artigo 389, do CCB – Retenção de parcela ínfima dos vencimentos da Autora – Consumidora, ademais, contratante contumaz desta espécie contratual - Honorários sucumbenciais – Majoração - Inviabilidade – Recorrente que parte de premissa fática equivocada em sua Insurgência. Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.